Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-45.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704902-45.2021.8.07.0002 Apelante Banco Votorantim S.A. Apelado Edevaldo de Souza Moreno Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Votorantim S.A. contra sentença (Id 41466443) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, na ação de busca e apreensão, ajuizada pelo apelante em desfavor de Edevaldo de Souza Moreno, verificou a hipótese de abandono do feito, uma vez comprovada a regular intimação pessoal da parte exequente e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. III, do CPC. Condenou o banco autor ao pagamento das custas processuais remanescentes, sem honorários advocatícios. Em razões recursais (Id 41466446), o apelante requereu, em suma, o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito em primeiro grau. Preparo recolhido (Ids 41466447 e 41466448). Em razão da especialidade do rito, o réu não foi intimado a apresentar contrarrazões. Em juízo de retratação, a sentença foi mantida pelo magistrado a quo (Id 41466451). Foi juntada petição de desistência recursal (Id 42327996) É o relato do necessário. Decido. Segundo o caput do artigo 200 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Segundo a doutrina adiante coligida, não há necessidade de homologação da desistência do recurso para que o ato processual surta os efeitos. Confira-se: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery.) O Código de Processo Civil, todavia, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. O art. 998 do CPC indica a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA da apelação manifestada pelo apelante na petição de Id 42327996, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT, para que surta os efeitos processuais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se ao juízo de origem para as providências cabíveis, inclusive para fins de realização das diligências necessárias ao cancelamento das medidas de restrição que eventualmente recaem sobre o veículo objeto da ação de busca e apreensão, conforme requerido pelo autor/apelante na petição de Id 42327996. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora